Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0702365-87.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCHONETE BONS VENTOS LTDA - ME, YASMIN COFFEE E BEBIDAS LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL YASMIN LTDA, SAIDA SUL POSTOS E SERVICOS LTDA, AGUAS LINDAS POSTO SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O LANCHONETE BONS VENTOS LTDA. – ME; YASMIN COFFEE E BEBIDAS LTDA.; POSTO DE COMBUSTÍVEL YASMIN LTDA.; SAÍDA SUL POSTOS E SERVIÇOS LTDA.; ÁGUAS LINDAS POSTO SERVIÇOS LTDA. – ME interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência (ID 3389687). A liminar foi parcialmente deferida (ID 3416210). Em consulta aos autos principais, verificou-se que foi proferida sentença de mérito, no dia 31/08/2018. Intimados sobre a perda de objeto do presente recurso, os recorrentes deixaram o prazo transcorrer in albis (IDs 12553832 e 13041915). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito no dia 31/08/2018, que julgou procedentes os pedidos formulados pelos agravantes. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo em que se busca uma tutela provisória antecedente, porque não se poderia substituir uma decisão de mérito exauriente, em que o juiz analisou todos os fatos e fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes. Neste sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 16:57:37. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador